Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702310-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: EUGENIA MACHADO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, intentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento, em sede de cumprimento de sentença (processo no 0759873-06.2019.8.07.0016) ajuizada por EUGENIA MACHADO DOS SANTOS, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante, nos seguintes termos (id. 77424173 - Pág. 2): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual, a parte executada alega que não deu causa à ação, não havendo o que se falar em incidência das astreintes. Devidamente intimada, a parte exequente manifestou-se conforme ID Num. 73824633. É a síntese do necessário. DECIDO. Da análise dos autos observa-se que este Juízo deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID Num. 52685552-Pág. 3): "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova o fornecimento de água ao imóvel situado no Lote 34, da QNH 05, Taguatinga, DF, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais)". A intimação da executada relativa a mencionada decisão se deu em 20/01/2020, conforme ID Num. 53209692-Pág. 1. Posteriormente, na decisão de ID Num. 55284020-Pág. 1 foi majorada a multa pelo não cumprimento da ordem judicial, da seguinte forma: "Com isso, em face da recalcitrância da CAESB em relação ao cumprimento da tutela de urgência deferida no ID 52685552, elevo o valor da multa diária para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), até o limite provisório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)". A sentença de ID Num. 66724485-Pág. 3 julgou parcialmente procedente os pedidos nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência, determinando à ré que proceda à normalização do fornecimento de água na unidade consumidora vinculada à autora em razão das faturas vencidas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, sem prejuízo da possibilidade de novo corte em razão de débitos posteriores, respeitada a antecedência máxima de 120 dias contados da data de efetivação da medida”. Todavia, afirma a parte credora que a água somente foi religada no dia 12/2/2020, de modo que a executada deve ser condenada ao pagamento das astreintes no valor total atualizado de R$ 17.928,54 (dezessete mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) Em que pesem os argumentos apresentados pela parte executada em sua impugnação, tenho que esta não demonstrou ter cumprido a determinação judicial no prazo estabelecido na decisão de ID Num. 52685552. Ademais, o fato de exequente ser devedor contumaz e de eventualmente violar o corte de fornecimento de água não é justificativa para que o executado deixa de cumprir a ordem judicial, eis que pode se valer das medidas legais para cobrança dos débitos e das medidas criminais para o caso de violação do corte. Portanto, tenho por viável a incidência das astreintes. Quanto ao valor cobrado pela credora, observo que se mostra excessivo, na medida em que a decisão de ID Num. 55284020-Pág. 1 aumentou o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Logo, há excesso na planilha de ID Num. 72972084, eis que indicado o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Acerca do pedido de compensação de créditos formulado no ID Num. 77369812, observo que não assiste razão a parte impugnante, tendo em vista que não houve tal determinação na sentença proferida por este Juízo. Não obstante, tal determinação poderia acarretar em discussões alheias aos limites da demanda, em especial sobre as faturas inadimplidas e o valor devido, o que se revela inviável na fase executiva do feito. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID Num. 73701296. Intime-se a parte credora para que traga aos autos a planilha atualiza dos débitos, observando que o valor máximo das astreintes de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para que promova o andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” Em suas razões recursais (id. 22691851), o agravante argumenta, em síntese, que opôs Embargos de Declaração contra a decisão que fixou a multa em R$10.000,00, sendo os aclaratórios rejeitados, sob o fundamento de que “após o pagamento das faturas, não há embasamento legal que permita a continuidade do corte do fornecimento do referido serviço”. Contudo sustenta o Agravante que a Agravada promoveu a ligação clandestina do serviço de abastecimento de água logo após o corte (dia 10.10.2019), não ficando desabastecida, requerendo indevidamente a aplicação da astreintes como se não tivesse fornecimento de água. Assevera que a Agravada lhe causou prejuízos em razão da violação do corte do dia 10.10.2019, vez que a utilizou a água e não pagou pelo serviço. Acrescenta que após a majoração da multa para R$15.000,00, foi registrada ocorrência policial para apuração da ligação clandestina, face a identificação e um “cano no lugar do hidrômetro” e, desconsiderando a intimação pessoal descrita na Súmula 410 do STJ, a multa foi aplicada ao recorrente. Registra que a Agravada reconhece o abastecimento de água até 31.01.2020, de modo que jamais fiou sem abastecimento de água, eis que violou o corte desde o dia 10.10.2019. Salienta ter havido determinação judicial para expedição de mandado de verificação, a fim de o Oficial de Justiça averiguar se teria havido a reativação do fornecimento de água ou se o imóvel da Agravada estaria ligado à rede de distribuição de água. Contudo, afirma não haver nos autos a resposta do mandado de verificação, sendo desarrazoado impor ao Agravante multa por ato que não descumpriu. Segue aduzindo que caso superado o entendimento da necessidade de aplicação da Súmula 410, do STJ, deve ser aplicado o art. 537, do CPC quanto à aplicação da multa, excluindo-a diante da ausência de justa causa para sua fixação, pois, reitera, a Agravada sempre esteve com o abastecimento de água, diante do ilícito implementado (restabelecimento por meio de ligação clandestina) em 10.10.2019. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de afastar a possibilidade de execução da multa aplicada e, no mérito, a revogação em definitivo da multa. Preparo realizado (id. 22691851 e id. 22691853). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para, inicialmente, impor a multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do recorrente e, posteriormente, majorá-la para R$15.000,00 (quinze mil reais), decorreu da interpretação do magistrado referente ao descumprimento da ordem judicial quanto à determinação de restabelecimento do serviço de fornecimento de água no endereço da Agravada. Com efeito, na origem foi deferida tutela antecipada determinando à ré, ora Agravante, que promovesse o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel da Agravada no prazo de 24h, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo a Agravante intimada da decisão em 20.01.2020. Contudo, nesta data (20.01.2020), de acordo com as razões recursais da Agravante, a Agravada já havia promovido a ligação clandestina da água, o que alega ter ocorrido em 10.10.2019, registrando, inclusive, Boletim de Ocorrência acerca do furto de água (id. 63917421 - Pág. 35) não estando, pois, a recorrida, desabastecida do serviço, de modo que a majoração da multa para R$15.000,00 e o pedido de execução da Agravada, amparados na informação de que a água somente foi restabelecida pela Agravante em 12.2.2020 são indevidos. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, tenho que a questão deve ser melhor examinada, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar prejuízo ao recorrente, diante da determinação do Magistrado a quo para que a Agravada promova o andamento do feito, requerendo o que de direito. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora